Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020120-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), RICARDO GONCALVES DA SILVA (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. VÍCIOS NÃO EXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020120-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Ressarcimento de Danos Provocados por Acidente de Veículo n. 593/2012 - 0009865-44.2012.8.11.0002 - Código 290259 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu justiça gratuita.

A embargante diz que, “
não obstante os argumentos lançados na decisão objurgada equivocadamente não apreciou integralmente os relevantes fundamentos trazidos no agravo de instrumento, apresentado por esta seguradora, em id.153135675, na qual fora requerido a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, anexando os balancetes de verificação
”.

Relata que “
o decisório embargado cometeu erro em no que concerne na apreciação de tal pedido, ficando assim esta Seguradora isenta, de quaisquer custas judiciais, sob pena de restrição do direito de acesso à justiça
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 154254184).

Em resposta, pede-se a rejeição.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Ressarcimento de Danos Provocados por Acidente de Veículo n. 593/2012 - 0009865-44.2012.8.11.0002 - Código 290259 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu justiça gratuita.

As questões foram bem analisadas, inclusive, destacando-se que “este TJ, por mais de uma vez, já analisou o pleito de justiça gratuita da seguradora Nobre, e indeferiu seu pleito, conforme julgados nos feitos 1012689-86.2017.8.11.0000 e 0008635-76.2014.8.11.0040”.

Contraditório seria entender de maneira diversa, em relação a mesma parte.

Eis o voto, em suma:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Ressarcimento de Danos Provocados por Acidente de Veículo n. 593/2012 - 0009865-44.2012.8.11.0002 - Código 290259 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu justiça gratuita.

Conforme entendimento sumulado, é deferida justiça gratuita “a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Destaco entendimento em caso análogo do Superior Tribunal de Justiça, em que se deixou claro que cabe à empresa, que estava em situação de falência, a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:

“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).

Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que “A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc”, documentos estes que não foram juntados pela apelante.

No caso dos autos, apesar de alegada a insuficiência de recursos, não existem nos autos documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios, sendo que, relatório financeiro elaborado pela própria empresa não é documento público, nos termos do entendimento exposto retro, do STJ.

Em que pese as alegações da parte agravante, este TJ, por mais de uma vez, já analisou o pleito de justiça gratuita da seguradora Nobre, e indeferiu seu pleito, conforme julgados nos feitos 1012689-86.2017.8.11.0000 e 0008635-76.2014.8.11.0040.

Destaco que, “Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

A condição de estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para se fazer presumir a hipossuficiência alegada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Intime-se a agravante para que recolha o preparo em 5 dias, sob pena de protesto e anotação do saldo devedor.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023